Tribunal: TJES
Processo: 0003594-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003594-92.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO JOSE CONCEICAO DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE POLICIAL MILITAR. SOLUÇÃO APLICADA NO ANO DE 1995 COM LICENCIAMENTO POR CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO 20.910/1932. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Sentença encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que mesmo a alegação de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar pautada em ausência de contraditório e ampla defesa, afigura-se sujeita à prescrição no que pertine à pretensão de sua desconstituição em face da Administração Pública, notadamente, face à aplicação do artigo 1º, do Decreto 20.910/1932.

II.
A Solução conferida pela Administração Castrense em relação ao Recorrente, traduziu-se, bem é de ver, em licenciamento por conveniência do serviço e restou proferida no ano de 1995, sendo impassível de reabertura da discussão no presente
mandamus
,
impetrado na data de 05/02/2016, ou seja, 21 (vinte e um) anos após o Ato Administrativo objeto de impugnação, resultando manifesto que
o transcurso do tempo fez exsurgir, para o Recorrente, a impossibilidade no tocante à revisão da suso mencionada Decisão Administrativa.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PEDRO JOSÉ CONCEIÇÃO SILVA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
de fls. 107/112, integralizada à fl. 144/verso, proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face de suposto Ato Coator inquinado ao
COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu requerimento de anulação de Processo Administrativo Disciplinar deflagrado em face do Impetrante e que teve como Solução a determinação de “
Licenciamento por Conveniência do Serviço
”

Na Sentença o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou a prescrição do direito de obter a anulação de Processo Administrativo deflagrado em face do Recorrente, respaldado na premissa de que a Solução do Procedimento Administrativo foi publicada na data de 06/06/1995, excluindo-o da Corporação, enquanto o Mandado de Segurança somente restou impetrado na data de 05/02/2016, ou seja, 21 (vinte e um) anos após o Ato Administrativo objeto de impugnação
.

Irresignado, o Recorrente pugna pela reforma da Sentença de Primeiro Grau, aduzindo, em síntese, que o Requerimento administrativo endereçado ao Comandante Geral da Polícia Militar tem por escopo apontar o cerceamento de defesa configurado no Processo Administrativo Disciplinar intentado que culminou com a solução de licenciamento por conveniência do serviço, configura nulidade absoluta e, por se tratar de matéria de ordem publica, não deve sofrer os deletérios efeitos do tempo, requerendo, nesse sentido a anulação e consequente reintegração do Recorrente às fileiras da Polícia Militar.

A propósito, o Magistrado de Primeiro Grau, ao denegar a segurança, fixou as seguintes premissas de decidir,
in litteris:

“Da análise detida dos autos, verifica-se que o impetrante ataca ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo exarado em 04/12/2015, no qual indeferiu recurso administrativo por aquele interposto que visava desconstituir processo administrativo disciplinar do qual resultou sua exclusão dos quadros da Corporação.

O ato administrativo atacado encontra-se juntado à fl. 36 dos autos, contendo a seguinte fundamentação:

“(...) Observa-se dos autos que a solução foi publicada em 06.06.1995, e o recurso foi interposto em 19.03.2015, ou seja, há mais de 19 anos.

Dessa forma, tanto os prazos recursais quanto o de revisão de processo há muito se esgotaram.

Até mesmo o prazo quinquenal contido no Art. 1º do Decreto n. 20.910/32 (e também do art. 54 da Lei n. 9.784/99 e do art. 1º-C da lei n. 9.494/97) já se encerrou.

Desta feita, como todos os prazos foram ultrapassados, não conheço o recurso, nego seguimento e não adentro ao mérito, por intempestividade recursal.

Isso posto, como tais considerações, INDEFIRO o presente recurso.”

Percebe-se pois que o ato administrativo impugnado não conheceu de recurso administrativo interposto pelo impetrante, sob o argumento de que era intempestivo.

Através deste remédio constitucional, o impetrante objetiva sua reintegração aos quadros da PMES, adentrando no aspecto da nulidade do processo administrativo disciplinar que o excluiu da Corporação, sob o fundamento de que não houve obediência ao direito da ampla defesa. Ou seja, mais que analisar a violação a algum direito líquido e certo constante da decisão proferida pela autoridade coatora, juntada à fl. 36, pretende o impetrante seja novamente analisado o processo administrativo disciplinar cuja decisão foi publicada em 06/06/1995, verificando a existência de violação ao direito de ampla defesa.

Pois bem, a declaração judicial de fundo, buscada pelo impetrante, qual seja o de reconhecimento de eventual nulidade do ato que o excluiu os quadros da PMES, não se pode dar após decurso de tanto tempo. O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve ocasião de se pronunciar a respeito várias vezes. Vejamos decisão proferida nos autos da Apelação nº 24100123520, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2013, Data da Publicação no Diário: 31/10/2013:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - ação ordinária - policial militar - promoção por ato de bravura - pedido de retroação dos efeitos à data do fato - prescrição - ocorrência - APLICAÇÃO DO art. 1º do decreto 20.910/32 - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - recurso administrativo interposto quando já escoado o prazo prescricional - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
O pedido de retroação dos efeitos da promoção por ato de bravura à data da ocorrência do fato ensejador da promoção deve ser analisado à luz do prazo prescricional quinquenal, previsto do art. 1º do Decreto 20.910/32
. 2 - Assim, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, considerando o princípio da actio nata, deve ser a data em que deferida a promoção por ato de bravura, que, no caso, ocorrera em 27 de março de 2003. 3 - Recurso administrativo interposto quando já escoado o prazo prescricional não é causa interruptiva da prescrição, pela lógica de que não há mais o que ser interrompido. 4 - Recurso conhecido e improvido.

Também neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEMISSÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATO DE EXCLUSÃO DECRETADO EM 2001. DEMANDA AJUIZADA TÃO SOMENTE NO ANO DE 2010. ULTRAPASSADO O LAPSO PRESCRICIONAL. EFEITOS PREVISTOS NO DECRETO N. 20.910⁄32. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. À luz do disposto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, reconhece-se a prescrição da demanda ajuizada no ano de 2010, tendente à anulação de ato demissional efetivado no ano de 2001. 2. O prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo. Precedentes. 3.Não se verificam as nulidades alegadas e, ainda que presentes, em nada afetariam a prescrição quinquenal declarada.
4. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 024100088806, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017).

Não há, pois, como se deixar de reconhecer ter sido a pretensão autoral colhida pela prescrição quinquenal, porquanto a exclusão do impetrante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu em 06/06/1995 e a presente ação mandamental foi proposta apenas 05/02/2016 (21 anos após). Havendo, portanto, alegação da autoridade coatora neste sentido, é caso de extinção do feito com julgamento de mérito.”

Destarte, sem maiores delongas, cumpre asseverar que
a Sentença encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que mesmo a alegação de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar pautada em ausência de contraditório e ampla defesa, afigura-se sujeita à prescrição no que pertine à pretensão de sua desconstituição em face da Administração, em decorrência de aplicação do artigo 1º, do Decreto 20.910/1932
, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
. (
STJ
- AREsp n. 1.207.582/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 10/9/2020.)

Na hipótese, como bem salientado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a Solução conferida pela Administração Castrense foi de licenciamento por conveniência do serviço e aplicada em face do Recorrente ainda no ano de 1995, sendo impassível de reabertura da discussão no presente
mandamus
, uma vez que o transcurso do tempo fez exsurgir, para o Recorrente, a impossibilidade no tocante à revisão da susomencionada Decisão Administrativa.

Nestes moldes, não se afigurando possível em razão da prescrição, revisitar o conteúdo do Ato Administrativo, imperiosa a denegação da segurança, porquanto ausente o direito líquido e certo alegado na impetração.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de fixar os honorários advocatícios de sucumbência, ante a regra inserta no artigo 25, da Lei 12.060/2009, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.